Tribunal: TJDFT
Processo: 0042111-05.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0042111-05.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOÃO VILELA NETO REPRESENTANTE LEGAL: ROSIMEIRE DE OLIVEIRA BARREIROS AGRAVADOS: BRADESCO AUTO/RÉ COMPANHIA DE SEGUROS, EURÍPEDES FERREIRA DE OLIVEIRA, GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, JUCENY PINHEIRO GOMES OLIVEIRA, ROSANA NUNES BONIFÁCIO DE OLIVEIRA DESPACHO ESPÓLIO DE JOÃO VILELA NETO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Alega que a divergência jurisprudencial em relação ao tema debatido foi devidamente comprovada e requer o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026